Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

2. Comprovado que a vítima permaneceu em poder do assaltante por tempo superior à consumação do delito, sendo tal período juridicamente relevante, resta configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.